Tribunal: TJES
Processo: 0002789-46.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002789-46.2014.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: RITA GOMES DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Rita Gomes de Carvalho e Norival Carvalho os Anjos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, art. 1º-A, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação da Resolução CNJ n. 617/2025, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante alegou nulidade da sentença por ofensa ao contraditório (art. 10 do CPC), ressaltou a natureza
propter rem
do IPTU e a existência de suspensão do processo por parcelamento, bem como invocou jurisprudência do STJ (Súmula 558).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue execução fiscal com fundamento na ausência de indicação dos números de inscrição dos executados CPF/CNPJ/MF, sem prévia intimação do exequente para regularização e sem observância do contraditório previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença viola o art. 10, do CPC, ao introduzir fundamento novo (ausência de indicação de números de inscrição no CPF/CNPJ/MF) sem prévia abertura de contraditório, configurando decisão surpresa e error in procedendo.

4. A Resolução CNJ n. 617/2025 não dispensa o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, devendo ser oportunizada a regularização do vício formal.

5. O posicionamento do e. TJES é no sentido de reconhecer que a ausência de indicação em execução fiscal do número de inscrição do executado no CPF/CNPJ/MF é vício sanável e que a extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública para emenda da petição inicial é nula (TJES - Apelação cível n 5000257-17.2019.8.08.0020).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve oportunizar ao exequente a regularização de vício sanável antes de extinguir a execução fiscal por ausência de indicação do número de inscrição do executado no CPF/CNPJ/MF. 2. A extinção do processo com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório configura decisão surpresa e viola o art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 321, 485, IV, e 922; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º-A, parágrafo único, com redação da Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 5000257-17.2019.8.08.0020, Rel.ª Juíza de Direito convocada Paula Cheim Jorge, data do julgamento 14-10-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002789-46.2014.8.08.0013.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO
.

APELADOS: RITA GOMES DE CARVALHO E NORIVAL CARVALHO DOS ANJOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
Município de Castelo

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 14844662,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da Primeira
Vara
d
a Comarca
de Castelo
,
nos autos da
execução fiscal

proposta por ele

em face de

Rita Gomes
d
e Carvalho

e

Norival Carvalho os Anjos
, que
julgou

“EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, com fundamento no Ofício-Circular nº 32/2025/GP e no art. 1º-A, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, porquanto ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Nas razões recursais
(id 14844664)

o
apelante sustentou
, em síntese
,
que: 1) “a extinção do processo com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório constitui uma decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da parte” (fl. 03); 2) “a presente execução fiscal refere-se a débitos de IPTU, que, por sua natureza 'propter rem', possuem o próprio imóvel gerador do tributo como garantia para o recebimento da dívida, independentemente de atos constritivos específicos [...] a extinção do processo, neste cenário, representa um retrocesso injustificável, pois ignora a natureza privilegiada do crédito tributário de IPTU” (fl. 04); 3) “
a
execução fiscal não se encontra em estado de inércia ou ausência de identificação do devedor”, não se enquadrando nas hipóteses que a norma do CNJ visa combater, quais sejam, “demandas inviáveis ou sem perspectiva de recuperação do crédito” (fl.
04
); e 4) “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a impossibilidade de extinção de execuções fiscais por mera ausência de dados cadastrais, quando há diligência do exequente e possibilidade de recuperação do crédito
”
(
fl.

05
)
.

Requereu o provimento do recurso
e
que seja declarada a “nulidade da r. Sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), determinando-se o retorno dos autos ao seu trâmite normal e oportunizado o contraditório ou, alternativamente, ... nos termos dos fundamentos jurídicos apresentados no presente recurso”,
que seja determinado “
o regular andamento do feito” (id 14844664 – fl.
06-7
).

A primeira temática do recurso diz respeito à alegação de
nulidade da sentença por violação ao art. 10, do C
ódigo de Processo Civil
(decisão surpresa).
Su
cessivamente

sustentou-se

error in judicando
por contrariedade à jurisprudência (Súmula 558/STJ) e à própria situação fática dos autos, que se encontravam suspensos por parcelamento.

T
enho que a
ssiste razão ao apelante.

Isto porque d
a análise cronológica
d
os atos e pronunciamentos jurisdicionais
,
denota-se
que em 30-08-2024 (id 14844659
)
o magistrado de primeira instância havia proferido decisão determinando a suspensão da execução, nos termos do art. 922, do C
ódigo de Processo Civil,
devido a
o acordo de parcelamento
da dívida
noticiado pelo exequente. O Município foi intimado de
tal
decisão (id 14844660) e dela tomou ciência (id 14844661).

Não obstante, em 14-05-2025 o
J
uízo prolatou a sentença de extinção (id 14844662) baseando-se em fundamento inteiramente novo e não submetido ao debate: a aplicação da Resolução CNJ n. 617/2025 e a ausência de CPF/CNPJ do executado. Ao fazê-lo, sem oportunizar ao exequente a prévia manifestação sobre o novo requisito ou a possibilidade de sanar o vício, o magistrado violou frontalmente a garantia processual insculpida no art. 10, do CPC, configurando nítido
error in procedendo
que macula de nulidade o ato decisório.

Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. A ausência de CPF ou CNPJ constitui vício sanável, devendo o juiz oportunizar à Fazenda Pública a emenda da inicial antes de extinguir o feito. 3. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação para regularização viola o art. 321 do CPC, o contraditório e o devido processo legal, impondo a nulidade da sentença

[...] (
TJES -
5000257-17.2019.8.08.0020, APELAÇÃO CÍVEL,
Des
a
. Rel
a
.
Paula Cheim Jorge
,
Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça,
data do julgamento
:
14-10
-2025).

Posto isso
,
dou provimento
ao recurso
para
anular
a r
espeitável
sentença,
d
etermin
ando
o retorno dos autos
ao Juízo
de origem
a

fim de que se oportunize ao exequente a
indicação dos números de inscrição dos executados no
CPF-
MF
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.